Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012315-02.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), AGEU ASSIS DE PAULA - CPF: 015.778.841-59 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR NECESSIDADE DE SERVIÇO – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

2.

A atividade policial é serviço público essencial prestado pelo Poder Público, razão pela qual se impõe à Administração a sobreposição do interesse público em detrimento do individual.

3.

Observados os princípios constitucionais, não convém ao Poder Judiciário
rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado Ageu Assis de Paula contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de nulidade Portaria da no 21.339 de 03/05/2019, determinou sua transferência do município de Cáceres para o Núcleo PM de Santo Antônio do Fontoura, por necessidade do serviço.

Alega que faz acompanhamento médico com quadro de depressão moderada mais ansiedade generalizada, necessitando de tratamento medicamentoso e psicoterapêutico, desde o ano de 2018; cuida de sua genitora, a Sra. Elseny Arnaldo de Paula, que possui esclerodermia sistêmica e fibromialgia associada a depressão;

possui um filho menor, com 03 (três) anos de idade, que também vem sendo submetido a tratamento médico, porque possui adenoide, amígdalas crescidas e sinusite, acompanhamento este feito por uma otorrinolaringologista e sua

esposa teria sido aprovada no concurso Público da Secretaria de Estado de Justiça e Diretos Humanos, para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário Feminino, com lotação na cidade de Cáceres-MT.

Afirma, que não obstante a alegada necessidade de serviço, no entanto, militares pertencentes ao núcleo e polo da microrregião norte do Araguaia, e de Comandos vizinhos como o de Peixoto de Azevedo, foram transferidos para o polo de Cáceres, mais precisamente para o 6o Batalhão de Policia Militar.

Alega que houve arbitrariedade na publicação do ato a ensejar invalidação. Mais ainda, afirma que:
o ato de transferência do Impetrante não se encontra pautado no Princípio da Legalidade, haja vista que deixou de atender os da motivação e da finalidade.

Requereu a concessão da ordem para que a autoridade coatora o reconduza ao seu posto originário.

Informações da autoridade coatora em Id. 16229468, ratificada no Id. 18382492.

Liminar indeferida no Id. 16681089.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança Id. 21996995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto do presente Mandado de Segurança
é a declaração de nulidade Portaria da no 21339 de 03/05/2019, determinou a transferência do Impetrante do município de Cáceres para o Núcleo PM de Santo Antônio do Fontoura, por necessidade do serviço
.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele capaz de ser demonstrado prima facie, a cujo respeito não haja discussão ou dívida. Assim, para o êxito do writ, é imprescindível que os fatos deduzidos na inicial se comprovem desde sua impetração.

Pois bem, nesse sentido da análise dos autos, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, o
mandamus
não merece prosperar.

Inicialmente, não se pode perder de vista que a atividade policial é serviço público essencial prestado pelo Poder Público, razão pela qual se impõe à Administração a sobreposição do interesse público em detrimento do individual.

Nesse sentido, a lei que Regulamenta a Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Decreto no 591/1980) prevê:

Art. 2o -
A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal assegurar presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa
.

Art. 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar
, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior
.

Parágrafo Único –
Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço
.

No tocante ao remanejamento de servidor para outras unidades, é notória a falta de efetivo policial dentro do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Comandante-Geral analisar o quantitativo existente, bem como a necessidade do deslocamento.

Mais ainda, a matéria de remanejamento se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, que exerce sob ótica do juízo de conveniência.

Assim, pode a Administração Pública remover ou transferir o servidor, a qualquer tempo, ainda que, de ofício, de forma a atender, adequadamente, o serviço público com observância ao princípio da legalidade, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e se sujeitar à responsabilidade.

Neste ínterim, conforme as informações prestadas pela Autoridade Coatora o próprio Edital 001/2009/SAD/MT (que regeu o concurso, no qual o impetrante foi aprovado), no item 21.9 e 21.9.1, previu que após o período mínimo de 05 (cinco) anos da lotação, o Soldado, conforme a necessidade, poderia ser remanejado para outras unidades, nos termos da legislação vigente.

Portanto, para considerar o ato de transferência como legal/ilegal é necessário que seja praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei e de acordo com alguns requisitos.

No caso, o ato contra qual se insurge o impetrante se concentra em ter a autoridade coatora o removido por necessidade do serviço para o Núcleo PM Santo Antônio da Fontoura, não podendo este Poder se imiscuir nos critérios utilizados pela Polícia Militar.

Com efeito, se não houvesse motivação, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos.

Além disso, limitou-se a tecer argumentações que refletem apenas interesses pessoais, sob o argumento de necessidade de tratamento médico seu de sua genitora e seu filho menor, bem como a aprovação em concurso de seu cônjuge, o que, todavia, não é bastante para autorizar a concessão da segurança.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA CONTINUAR NA UNIDADE MILITAR ANTERIOR – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E FILHA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão a este, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissa, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

2. Sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

3. Acaso não houvesse motivação no ato impugnado, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

(N.U 1014204-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Mais ainda, por se tratar de ato discricionário, excede a competência do Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ao limite do princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

Nessa medida, tem-se que o ato impugnado é legal e não viola direito líquido e certo do impetrante, dado que a remoção ocorreu baseada nos termos legais, devidamente motivada (Portaria Id. 11748513), não se podendo o interesse particular sobrepor-se ao interesse público, que no caso, deve-se exclusivamente à necessidade do serviço da Polícia Militar Estadual.

Portanto, ausentes os requisitos legais necessários à concessão da segurança ausente a probabilidade do direito invocado.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022